Tribunal: TJMT
Processo: 1002053-54.2024.8.11.0020
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002053-54.2024.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA BATISTA FRAGA - CPF: 415.849.531-87 (EMBARGADO), JOAO PEDRO FARIAS GUIMARAES - CPF: 045.971.471-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA BATISTA FRAGA - CPF: 415.849.531-87 (EMBARGANTE), JOAO PEDRO FARIAS GUIMARAES - CPF: 045.971.471-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REQUERIDO REJEITDOS. AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JUNTADA DE ACÓRDÃO DE PROCES
SO DIVERSO. NULIDADE DO JULGADO. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO.
RECURSO
DO BANCO RÉU
PROVIDO E
RECURSO DA AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A e MARIA APARECIDA BATISTA FRAGA contra acórdão que, equivocadamente, apreciou matéria estranha aos autos, referente a seguro de vida em grupo, quando a demanda versa sobre falha na administração de valores vinculados ao PASEP, com pedidos de ressarcimento por danos materiais e
morais .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro material consistente na juntada de acórdão relativo a processo diverso; (
ii
) estabelecer se tal vício enseja a nulidade do julgamento e a realização de nova apreciação do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se que o acórdão embargado trata de matéria completamente distinta daquela discutida nos autos, com indicação de partes e processo de origem diversos, evidenciando erro material manifesto.

A juntada de decisão de processo diverso compromete a validade do julgamento, por impedir a adequada apreciação das questões efetivamente submetidas ao Judiciário.

O erro material é passível de correção por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

A anulação do acórdão viciado é medida necessária para assegurar o devido processo legal e o julgamento do mérito conforme os elementos corretos dos autos.

Não se admite, neste momento, a análise de efeitos infringentes quanto às demais alegações, por configurarem mera reiteração de argumentos anteriores, apta a gerar confusão processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A juntada de acórdão relativo a processo diverso configura erro material sanável por embargos de declaração. 2. O erro material que compromete o conteúdo do julgamento enseja a nulidade do acórdão. 3. A correção do vício impõe a realização de novo julgamento da matéria efetivamente controvertida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°1002053-54.2024.8.11.0020

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL SA E MARIA APARECIDA BATISTA FRAGA

EMBARGADA:
MARIA APARECIDA BATISTA FRAGA E BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por BANCO
DO BRASIL SA E MARIA APARECIDA BATISTA FRAGA
contra acórdão proferido nos autos do
Embargos de Declaração
no
1002053-54.2024.8.11.0020
.

A embargante
, BANCO DO BRASIL SA,
alega a ocorrência de erro material consistente na juntada de acórdão relativo a processo diverso, que trata de questão completamente distinta da matéria objeto
dos presentes embargos
(ID. 354282892)

Sustenta que o acórdão embargado (ID no
353043884
) versa sobre "
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE. CAPITAL SEGURADO INDIVIDUAL DETERMINÁVEL COM BASE EM APÓLICE VIGENTE. AUSÊNCIA DE BENEFICIÁRIO INDICADO. APLICAÇÃO DO ART. 792 DO CÓDIGO CIVIL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DA LEI No 14.905/2024. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NA DATA DE RENOVAÇÃO DA APÓLICE.
", quando na verdade
a demanda em questão versa sobre alegada falha na administração de valores vinculados ao P
ASEP, com pedidos de ressarcimento de danos materiais e morais.

Requer o acolhimento dos embargos para que o acórdão
embargado seja revisto, com sua anulação ou, subsidiariamente, com a prolação de novo julgamento que efetivamente enfrente as questões deduzidas nos autos.

Já a embargante MARIA APARECIDA BATISTA FRAGA, sustenta, em síntese, a existência de erro material, obscuridade e contradição no acórdão.

Alega que houve a juntada de decisão referente a processo diverso, com partes distintas, o que comprometeria a validade do julgado.

Reitera também os fundamentos dos embargos de ID.348627356, com nítido caráter infringente, afirmando que há inconsistência na fundamentação quanto à data do suposto saque, pois o acórdão (ID.346551378) menciona, em momentos distintos, os anos de 1990 e 2002, sem coerência lógica.

Defende que o lançamento identificado no extrato como “PGTO APOSENTADORIA AG0512”, datado de 07/02/2002, não corresponde a saque dos valores do PASEP, mas sim a pagamento de benefício previdenciário.

Sustenta, ademais, que somente tomou ciência dos alegados desfalques em 11/06/2024, quando solicitou extrato junto à instituição financeira, devendo este ser considerado o termo inicial do prazo prescricional, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos, para sanar o erro material com julgamento correto do recurso e para sanar os vícios apontados e afastar o reconhecimento da prescrição.

Contrarrazões do BANCO DO BRASIL S/A pelo desprovimento apresentadas em ID. 357145887.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado.

No caso em análise,
os
embargantes
apontam
a ocorrência de erro material consistente na juntada de acórdão relativo a processo diverso, que trata de matéria completamente distinta
daquela objeto
do
presente
recurso de e
mbargos
de declaração
.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à embargante.

Constata-se que o acórdão de ID no
353043884
, datado de
13
/
03
/202
6
, efetivamente trata de matéria estranha ao objeto do presente recurso, versando
sobre "
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE. CAPITAL SEGURADO INDIVIDUAL DETERMINÁVEL COM BASE EM APÓLICE VIGENTE. AUSÊNCIA DE BENEFICIÁRIO INDICADO. APLICAÇÃO DO ART. 792 DO CÓDIGO CIVIL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DA LEI No 14.905/2024. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NA DATA DE RENOVAÇÃO DA APÓLICE.", quando na ve
rdade a demanda em questão versa sobre alegada falha na administração de valores vinculados ao PASEP, com pedidos de ressarcimento de danos materiais e morais.

O relatório do acórdão embargado menciona partes diversas (
BANCO DO BRASIL SA e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS X DILCE TEREZINHA GIORDANI e BANCO DO BRASIL SA
) e processo de origem diferente ("
Ação de Cobrança de Pagamento de Seguro de Vida em Grupo c/c Danos Morais no 1002053-81.2021.8.11.0045
"), evidenciando o equívoco na juntada do documento.

Tal situação configura erro material evidente, passível de correção por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

Com efeito, a
juntada de acórdão pertencente a processo diverso, com conteúdo estranho ao objeto do recurso, constitui vício que merece ser corrigido para garantir o julgamento correto do recurso.

Outrossim, no presente estágio processual, não se mostra adequada a análise dos efeitos infringentes, postulados pela embargante MARIA APARECIDA BATISTA FRAGA, porquanto se verifica que a insurgência recursal
limita-se
à mera reiteração dos argumentos já anteriormente deduzidos nos embargos de declaração opostos em face do acórdão equivocado lançado sob o ID 348627356, podendo gerar confusão processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos p
elo

Banco
d
o Brasil S
.
A
.

e
PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos po
r

Maria Aparecida Batista Fraga

com efeitos infringentes, para sanar o erro apontado e assim reconhecer a nulidade do julgamento realizado em
13
/
0
2/202
6
e, por consequência, do acórdão proferido (ID no
346551378
), determinando a inclusão do
s Embargos de Declaração
no
1002053-54.2024.8.11.0020
na pauta de julgamento para apreciação da matéria efetivamente discutida nos aut
os, qual seja,
valores vinculados ao PASEP, com pedidos de ressarcimento de danos materiais e morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026